Tribunal: STF
Processo: ARE 1545176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



    1.) Os agentes políticos sujeitam-se às sanções civis por improbidade administrativa, que não se confundem com as de ordem administrativa, política ou criminal porventura incidentes sobre o mesmo fato.



    2.) Sujeita-se a OSCIP aos mesmos princípios impostos à atuação da Administração quando ajusta parceria com o Poder Público. Em consequência, é obrigada a repor o que foi despendido em seu favor a propósito de parceria ajustada de forma ilegal, sem respeito a formalidades estabelecidas nas leis 8.666/93 e 9.790/99. Nulo o negócio, não incide o art. 79, § 2°, da Lei 8.666/93, uma vez positivado dolo.



    3.) Verificado subjacente ato de improbidade administrativa (art. 10, VIII e XIV da Lei 8.429/92), sujeitam-se, os agentes públicos por ele responsáveis, a OSCIP e seu dirigente apontado responsável pela boa administração dos recursos recebidos, por consequências prescritas no art. 12, II. A par da restituição integral e de forma solidária de tudo o que foi despendido em virtude da avença, é razoável aplicar aos agentes públicos multas correspondentes à terça parte do valor do dano e a todos proibir de obter vantagens econômicas do poder público, por cinco anos.



    4.) Manifestando-se o malfeito em prejuízo de fundação pública, com autonomia administrativa e patrimonial frente à Administração central do Município, não há como estender os efeitos da improbidade ao Prefeito, na falta de elementos concretos indicativos de sua participação na fraude.



    5.) Ação julgada parcialmente procedente. Sentença reformada em parte, com acolhimento parcial da apelação do autor, com observação; integral do recurso adesivo do Prefeito do Município e denegação do apelo manifestado pela OSCIP e seu dirigente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198, §4° e 5°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/06/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente